Tribunal: TJBA
Processo: 8026345-09.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8026345-09.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LUCIVANDO OLIVEIRA FERREIRA Advogado(s): ALEXANDRE VASCONCELOS MELLO, SHEILA SENTO SE ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL C/C A LEI N°11.340/06. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 619 DO CPP. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA DEMONSTRANDO MEDO E INTIMIDAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração interpostos pelo acusado contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sua condenação pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica, com redução da pena, de ofício, para 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime aberto. 2. O Embargante alega omissão no acórdão ao não analisar uma declaração específica da vítima, pretendendo a sua absolvição com base na ausência de prova da ameaça direcionada especificamente a ela. 3. Sustenta violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, prequestionando, ainda, diversos dispositivos legais. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. Razões de Decidir 5. Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado exclusivamente a esclarecer pontos obscuros, contraditórios, ambíguos ou omissos da decisão, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido ou à modificação do julgado por mero inconformismo da parte. 6. O acórdão embargado analisou de forma completa e fundamentada todas as questões suscitadas pela defesa, não havendo qualquer omissão quanto à avaliação do conjunto probatório, especialmente no que se refere aos depoimentos da vítima e das testemunhas. 7. A alegada declaração isolada da vítima não afasta a configuração do crime de ameaça, considerando que, em diversos momentos de seu depoimento, ela manifestou explicitamente o medo causado pela conduta do acusado, elemento essencial para a caracterização do delito. 8. O conjunto probatório demonstra claramente que as ameaças proferidas pelo embargante, ainda que direcionadas ao companheiro da vítima, causaram-lhe intimidação e medo, configurando plenamente o tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal no contexto da Lei Maria da Penha. 9. A pretensão de prequestionamento apresentada revela tentativa de rediscussão da matéria já decidida, utilizando indevidamente os embargos declaratórios como sucedâneo recursal para reforma do julgado. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em sede de Apelação Criminal nº 8026345-09.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, sendo Embargante LUCIVANDO OLIVEIRA FERREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração interpostos, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.